Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702612-43.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MAGDA CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDA: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 5.247/2013. CONCESSÃO DE AUMENTO DE FORMA ESCALONADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ÓBICE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 1. Conforme decidiu o excelso STF, no julgamento do RE 905.357, a concessão de reajuste a servidor público pressupõe a existência de dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Do seu turno, ainda que a Lei no 5.247/2013 tenha concedido reajuste aos servidores da ADASA, bem assim, que tal empresa possa ostentar capacidade financeira para implementar a última parcela do reajuste, inexistindo dotação orçamentária que o autorize e o fundamente, obsta-se seu pagamento. Precedente. 2. Apelação não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 17, §§ 1o e 2o, 20, 22, incisos I, II, III e IV, e 23, §§ 1o e 2o, todos da Lei Complementar 101/2000 e 373, inciso II, do CPC, alegando, em suma, ter sido declarada judicialmente a legalidade da norma (Lei no 5.247/2013) que concedeu o reajuste aos servidores da ADASA, bem como estarem presentes os requisitos de validade do ato e observadas a competência, o objeto, a forma, o motivo e sua finalidade. Assevera que a ausência de dotação orçamentária em legislação específica não repercute sobre a constitucionalidade da norma, limitando-se a impedir sua aplicação no exercício financeiro em que foi promulgada, de modo que, alegada a ausência de valor suficiente ao cumprimento do reajuste escalonado concedido pela norma em questão, não haveria óbice ao pagamento de tais despesas nos exercícios seguintes, disciplinados por orçamentos próprios, sobretudo quando constatado que as parcelas anteriores foram devidamente pagas. Acrescenta que a falta de pagamento pelo ente federativo de uma despesa julgada constitucional e legítima implica grave irresponsabilidade praticada pela administração pública, bem como o fato de ter extrapolado o limite de despesa total com pessoal. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STF e desta egrégia Corte a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17, §§ 1o e 2o, 20, 22, incisos I, II, III e IV, e 23, §§ 1o e 2o, todos da Lei Complementar 101/2000 e 373, inciso II, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital no 5.247/2013), imune ao apelo especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário’” (AgInt no REsp 1898207/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). Ademais "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ." (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017